Tribunal: TRF3
Processo: 5017622-88.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1187/1197)

5017622-88.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

2. A cronologia processual indica que a atuação administrativa ocorreu em decorrência da provocação do contribuinte, por intermédio do processo judicial.

3. O caso é de procedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

4. Apelação e remessa oficial improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5017622-88.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIDAS S.A.

Advogados do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5017622-88.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIDAS S.A.

Advogados do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

A r. sentença (fls. 17/26, ID 5038811) julgou o pedido inicial procedente.

A União, ora apelante (fls. 36/41), requer a reforma da r. sentença.

Sustenta que a hipótese seria de extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Resposta (fls. 43/47).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 7462275).

Sentença sujeita ao necessário reexame.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5017622-88.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIDAS S.A.

Advogados do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 13 de janeiro de 2017 (ID 5038810, fl. 3).

A autoridade impetrada reconheceu a pendência de impugnação administrativa (ID 5038810, fl. 202):

“No caso dos autos, o pedido de revisão apresentado pela Impetrante foi devidamente encaminhada à DRFB/Campo Grande/MT (Órgão de origem do débito), tendo sido solicitada por esta PRF3aR àquela Delegacia da RFB, via e-mail, prioridade na solução da questão trazida no presente mandamus.

Entretanto, como não houve o tratamento de tal situação nos sistemas da RFB de forma a registrar a situação proposta, esta Procuradoria houve por bem cancelar a inscrição de no 80 6 16 042273-67 por decisão administrativa da PGFN, tendo em vista que a UNIDAS S/A, considerada devedora principal do processo administrativo de no 19715.722144/2013-15, está discutindo administrativamente a autuação.”

Diante do reconhecimento da causa de suspensão da exigibilidade, foi expedida certidão de regularidade em 14 de março de 2017 (ID 5038811, fl. 8).

A cronologia processual indica que a atuação administrativa ocorreu em decorrência da provocação do contribuinte, por intermédio do processo judicial.

Houve o reconhecimento do pedido inicial.

O caso é de procedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

2. A cronologia processual indica que a atuação administrativa ocorreu em decorrência da provocação do contribuinte, por intermédio do processo judicial.

3. O caso é de procedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

4. Apelação e remessa oficial improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.